Tribunal: TJDFT
Processo: 0705626-54.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 1.1. É atribuição do apelante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da sentença recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 1.2. Percebe-se que em suas razões recursais o apelante rebateu diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que ato decisório merece ser reformado. 1.3. Verifica-se que o apelante procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo singular, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
2. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: b) a existência do negócio jurídico de mútuo celebrado entre o consumidor e a instituição financeira e b) a responsabilidade objetiva das fornecedoras por suposto descumprimento do dever de informação referente ao mútuo contratado pelo consumidor.
3. Em relação à existência do negócio jurídico, de acordo com a doutrina do insuperável Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo III, §§ 249, 251, 277 e 278) deve ser destacada a peculiaridade fundamental para a suficiência do suporte fático respectivo, que é, em princípio, a declaração da vontade, de proposição ou de oblação. Se não houver a declaração ou a manifestação da vontade do proponente ou do oblato, inexiste, em boa verdade, o aludido negócio jurídico bilateral. 3.1. Nessa modalidade de negócio jurídico feita a proposição negocial, que é a proposta, deve haver a oblação ou aceitação, ou seja, a vontade receptícia do oblato, também denominado aceitante. Apenas a partir da presença desses elementos constitutivos, com a devida licença, é que poderemos falar em negócio jurídico bilateral, comutativo, oneroso e sinalagmático. 3.2. Assim, teremos a necessidade inafastável da ocorrência, no elemento nuclear do suporte fático, da declaração ou manifestação inequívoca da vontade da parte.
4. Em verdade, o consumidor, por liberalidade própria, celebrou negócio de mútuo com a instituição financeira, tendo solvido ainda quatro parcelas mensais, e, posteriormente, se arrependeu.
5. Assim, o aludido negócio jurídico de mútuo celebrado com a instituição financeira apelada deve ser considerado hígido, tendo ocorrido o mero arrependimento do apelante em relação à obrigação assumida.
6. Nos termos da regra prevista no art. 6o, inc. III, do CDC, é "direito básico" do consumidor o acesso à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos devidos e preço, bem como a respeito dos eventuais riscos envolvidos. 6.1. No caso em exame afigura-se devidamente atendido o dever de informação pelas fornecedoras.
7. Preliminar rejeitada.
8. Recurso conhecido e desprovido.